Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-58.2017.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005700-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - NÃO CORRENCIA - APELO IMPROVIDO.

1.

Cerceamento de defesa
: Os Apelantes alegam cerceamento de defesa devido à citação por pessoa estranha aos autos, mas a citação foi realizada corretamente por meio de citação por hora certa, conforme os artigos 252 e 253 do CPC, após tentativas frustradas de localizar a Apelante, configurando suspeita de ocultação. Preliminar rejeitada.

2.

Prescrição
: Os Apelantes sustentam a ocorrência de prescrição, alegando inadimplência desde 2011. Contudo, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, começa a contar a partir do vencimento da última parcela, e não da inadimplência.

3.

Sentença
: Mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória, afastando a prescrição e declarando a validade da cobrança da dívida.

APELAÇÃO NEGADA
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória no. 1005700-58.2017.8.11.0002, que rejeitou os embargos monitórios opostos e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a ação monitória.

Arguem os Apelantes preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de violação a sistemática processual civil, eis que foram citados por pessoa estranha há aos autos.

Sustenta que a demanda encontra-se acoberta pela prescrição, pois “entrou em inadimplência em 15/04/2011, data em que venceu a segunda parcela, antecipando as demais, portanto, a Apelante encontra-se inadimplente desde 15/04/2011”, contudo, a ação somente foi proposta em 27/7/2017.

Ao final, pugna pela declaração de inexistência de débito da Recorrente pela declaração da prescrição, julgando-se se pela procedência deste pedido, nos termos aduzidos no recurso, bem como sejam então aplicados o ônus da sucumbência, condenando-se o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.230836795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa, por expressa violação a sistemática processual civil vigente, posto foram citados por intermédio de pessoa estranha há aos autos.

A preliminar não se sustenta. Isso porque, verifica-se da Certidão da lavra da Oficiala de Justiça

do id. 230836773, a citação dos Apelantes por hora certa, foi recebida pelo sócio gerente da empresa
Sr. WILLIAN DIBE BOABAID
, vejamos, o teor:

[...]
Certifico que em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO POR HORA CERTA, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca de Várzea Grande – Estado de Mato Grosso, dirigi-me até a Rodovia BR 364, KM 435 – empresa Cíntia Caminhões, Bairro Jardim Novo Mundo, Várzea Grande, e lá estando, fui atendida pelo Sr. WILLIAN DIBE BOABAID, esposo e gerente da empresa, que afirmou que a requerida Cíntia Capato não se encontrava, o qual tomou conhecimento de todo o conteúdo do mandado, bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe entreguei, recusando a exarar seu ciente no mandado,
CITANDO a empresa CÍNTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTO EIRELI –ME
. Certifico ainda que, o Sr. Willian Dibe Boabaid já foi intimado e citado por esta oficial de justiça em outros processos existente nesta comarca, não havendo dúvidas quanto a sua identificação. Informo ainda que, em contato com o vizinho em frente, Sr. Elias (local de venda de container), este disse que a requerida reside e trabalha no imóvel endereço do mandado. Certifico ainda que, retornei ao endereço no dia 04/05 às 8h45 e no dia 01/06 às 16h45 e fui tendida pelo Sr. Leonardo Rafael, que afirmou que trabalha em uma sala no local e que não conhece a pessoa da requerida Cíntia Capato, nunca viu essa pessoa no local, sendo então, informei-o de que nesta data 02/06 retornaria no local às 9h com a finalidade de Citação da requerida Cíntia Cristina Capato bem como da determinação de Citação por Hora Certa, conforme determinado. Certifico que, retornei ao endereço no dia 02/06/2023 às 9h, lá estando, fui atendida pelo Sr. Willian que afirmou que a requerida Cíntia não se encontrava, que acabou de fazer uma cirurgia, não apresentando qualquer documento comprobatório, afirmando que irá juntar nos autos tal comprovação, o qual já possuía conhecimento do mandado de citação por hora certa, aí sendo, após as formalidades legais,
procedi a sua CITAÇÃO POR HORA CERTA de CÍNTIA CRISTINA CAPATO, na pessoa de WILLIAN DIBE BOABAID
, dando lhe conhecimento do inteiro teor do presente mandado, bem como da petição inicial, a qual bem ciente ficou, recusou a contrafé que lhe ofereci e recusou a exarar sua assinatura no mandado. O referido é verdade e dou fé.Certifico ainda, que a parte requerente efetuou apenas o equivalente a duas diligências para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) cada, sendo que para o efetivo cumprimento do mandado foram realizadas
quatro diligências
no endereço declinado. Desta forma, solicito que seja feito o complemento da diligência pela parte autora, no valor de R$ 159,98 (Cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) a ser depositado em favor desta Oficial de justiça na conta judicial do fórum desta Comarca de Várzea Grande.

Da simples leitura da certidão, denota-se que a citação foi efetivamente realizada nos exatos termos da lei processual civil em vigor.

Na verdade, percebe-se que houve 4 (quatro) tentativas frustradas de citação, comunicações de retorno para materializar o ato citatório, bem como da efetiva e insofismável caracterização de suspeita de ocultação da Apelante para inviabilizar a citação, permitindo a citação na forma do artigo 252, parágrafo único e artigo 253, §§ 1o a 4o, todos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – CITAÇÃO POR HORA CERTA E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE ALGUNS EXECUTADOS VIA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 252 E 253 DO CPC – EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO DO ARTIGO 915 DO CPC – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – SUPERADAS AS ALEGAÇÕES DE CONTAMINAÇÃO OU AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUENDO – ENDOSSO EM PRETO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - LEI 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Em comparecimento espontâneo o embargado apontou nulidade na sua intimação e o despacho foi revogado pelo Magistrado, determinando nova intimação para impugnar os embargos à execução, fato que não revela intempestividade da peça de defesa e nem afronta ao disposto no artigo 239, §1o do CPC.

Não há falar em irregularidade da citação por hora certa, se, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência, conforme estabelecem os artigos 252 e 253 do CPC
.(omissis)(N.U 1031408-05.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 15/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ART. 252 E 253 DO CPC – MANUTENÇÃO DA IMTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PREJUDICIALIDADE DAS TESES DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.1
. Certificado nos autos que o apelante tentou se ocultar para ser regularmente citado da demanda, sendo, assim, cumpridas as formalidades legais previstas nos artigos 252 e 253 do CPC, não há que se falar em nulidade.

2. Sendo válida a citação por hora certa, mantém-se a declaração de intempestividade dos embargos monitórios, uma vez que foram apresentados após o prazo de 15 dias da juntada do comprovante da referida diligência, inviabilizando a análise dos pedidos de mérito formulados em sede recursal, pois não foram submetidos ao crivo do juízo singular, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.(N.U 1019235-75.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Desse modo, uma vez certificado pela Oficiala de Justiça a frustração na tentativa de cumprir o mandado citatório por quatro vezes, aliado à certidão informando acerca da suspeita de ocultação, tem-se por atendidos os requisitos aptos à citação ficta, pelo que não há falar em nulidade do ato.

Assim,
Rejeito
a preliminar aventada.

Consta dos autos, que os Apelantes em 28/01/2011, as partes requeridas firmaram perante a Requerente o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças de n. 08200570649, renegociando saldo remanescente de dívidas que até o momento perfazia o montante de R$ 144.086,75 (cento e quarenta e quatro mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos ), quantia esta que seria paga através de 36 (trinta e seis) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 6.155,33 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), com o primeiro vencimento em 15/03/2011 e o último em 17/02/2014.

Os Apelantes aduzem que a pretensão encontra-se prescrita, pois o pacto celebrado tinha como primeiro vencimento em 15/03/2011 e o último em 17/02/2014, contudo

encontram -se inadimplentes desde a 2a prestação, vencida em 15/04/2011 e a ação monitória somente foi ajuizada no ano de 2017.

É certo, que se aplica à ação de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, como in casu, o disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial deste prazo prescricional começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor.

Para a referida Corte, a antecipação do vencimento do contrato decorrente do inadimplemento é prerrogativa deferida a favor do credor e não pode ser interpretada de modo a prejudicá-lo, pois o devedor poderia se beneficiar da própria inadimplência.

Neste sentido, os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. JUROSMORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.(omissis)3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquantodecorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.Precedentes.4.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018) (grifei).

Nesse mesmo entendimento caminha esta c. Câmara de Direito Privado de que é

de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular, contado do

vencimento da última parcela:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5o, I, do CC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado
.-
(N.U 1002905-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO E NÃO DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

(N.U 0000889-32.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Nessa linha intelecção, inexiste a ocorrência da prescrição suscitada, devendo ser mantida a sentença, que constituiu

de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$432.574,87 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), em título executivo judicial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025